Tribunal: TJBA
Processo: 8134417-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134417-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: LJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, RAFAEL ANDRADE CARDOSO, RENATO MOREIRA KALIL

EMBARGADO/APELADO: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Joaquim Barreto de Araújo Neto contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento à apelação interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, para anular sentença extintiva da execução fiscal por ausência de interesse de agir e determinar o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que a sentença foi proferida por ausência de interesse de agir, quando teria sido motivada por abandono da causa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora em razão da alegada irregularidade na representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado expressamente reconhece que a sentença foi fundamentada na ausência de interesse processual em razão do valor reduzido da execução, à luz do Tema 1.184 do STF, não havendo menção ao abandono do feito.

A matéria referente à intimação pessoal da parte autora e à regularidade da representação processual não foi objeto da sentença de origem, inexistindo, portanto, omissão quanto à análise de ponto relevante ou controvertido.

O inconformismo do embargante com o mérito da decisão deve ser manifestado pela via recursal adequada, e não mediante embargos de declaração.

Advertência de aplicação de multa em caso de reiteração protelatória dos embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há contradição quando o acórdão embargado explicita corretamente o fundamento da sentença, em conformidade com os autos.

Não há omissão quando a decisão impugnada se limita a analisar os pontos efetivamente debatidos e decididos na sentença recorrida.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na apelação cível nº. 8134417-32.2020.8.05.0001 em que são Embargantes
LJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e JAQUELINE OLIVEIRA ANDRADE MELO
e Embargado
SALVADOR SHOPPING S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões adiante expendidas: